Tribunal: STF
Processo: ARE 1405477
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sem a indicação da alínea correspondente, contra o seguinte julgado da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade – Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais – Réu em situação de flagrância, possibilitando a prisão por qualquer pessoa – Artigo 301 do CPP – Precedentes do STF – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante – Apreensão de oito porções de maconha, com peso aproximado de 13,90 gramas, de oito porções de ‘crack’, com peso aproximado de 0,86 decigramas, e de dezessete porções de cocaína, com peso aproximado de 1,72 grama, além de uma quantia em dinheiro – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força dos maus antecedentes – Acréscimo da pena em 1/6 ante o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, mantido – Redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, inapropriado à hipótese dos autos – Acusado reincidente – Regime inicial semiaberto mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido” (fl. 2, e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a Constituição da República, pois teria ofendido os princípios da isonomia e da proporcionalidade, da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório. Pediu “a absolvição ou redução da pena para o mínimo legal em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos, redução da pena de multa fixada também para o mínimo legal e o direito de continuar recorrendo em liberdade” (e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, e pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    O agravante sustenta que guardas municipais “não possuem poder polícia para investidas em investigações que não sejam de sua competência (tendo seu foco o patrimônio público) requer a decretação da nulidade da busca e apreensão efetuada e da prisão com sua consequente liberação e exclusão da investigação em sede de inquérito policial, vez que a única prova que em que se fundam são as palavras maculadas dos GCMs, e nenhuma outra prova, nenhuma investigação, sendo manifestamente ilegal – pelo comprovado histórico de perseguição policial” (sic, fl. 4, e-doc. 20). 



    Argumenta que “A prova é insuficiente. Não há certeza de que o réu efetivamente, agiu em concurso e idênticos propósitos, para comercialização de drogas” (fl. 5, e-doc. 20).



    Assinala que “A absolvição do réu tem apoio no texto de inúmeras regras do texto constitucional da ampla defesa e contraditório e suas nulidades afetando a dignidade do ser humano” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Defende “a absolvição em razão do in dubio pro reo e do princípio constitucional de presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Assevera “insuficiência probatória, pois não conseguiu a acusação demonstrar como os fatos efetivamente ocorreram que pudessem ensejar a prática delituosa do réu, não conseguindo, consequentemente, demonstrar que fora a conduta do réu que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que ressai dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente” (fl. 6, e-doc. 20).



    Ressalta que “a pena aplicada e mantida foi expressamente EXCESSIVA, violando o princípio da proporcionalidade” (fl. 8, e-doc. 20).



    Alega que “a pena de multa deve ser aplicada em patamar mínimo legal em razões das condições financeiras do acusado” (fl. 9, e-doc. 20).



    Enfatiza que a decisão deveria ser reformada, pela pretensa “afronta à CF/88, nos princípios constitucionais basilares de ampla defesa e contraditório, condenação excessiva e presunção de inocência” (fl. 9, e-doc. 20).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o “não processamento do presente recurso extraordinário e, caso contrário, seja a ele oportunamente dado improvimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que estaria “Presente a REPERCUSSÃO GERAL no caso em tela, tanto que foi matéria de HC Coletivo” (fl. 8, e-doc. 12).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, especialmente quando os temas de repercussão mencionados pelo agravante tratam de assuntos diferentes dos trazidos no recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o recurso interposto é juridicamente deficiente. Nele não há indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    7. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo pelo qual os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora